Tribunal: TJSP
Processo: 2185353-21.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: Turma Especial - Privado 2;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Conflito de Competência – Definição da competência para conhecer e decidir de recurso de Agravo de Instrumento tirado de decisão proferida em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica apenso à Ação de Execução - Regra de prevenção para julgamento dos feitos conexos e de anterior julgamento de outro recurso derivado da mesma Ação de Execução – Artigo 930 § único do CPC e artigo 105

Ementa:
Conflito de Competência – Definição da competência para conhecer e decidir de recurso de Agravo de Instrumento tirado de decisão proferida em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica apenso à Ação de Execução - Regra de prevenção para julgamento dos feitos conexos e de anterior julgamento de outro recurso derivado da mesma Ação de Execução – Artigo 930 § único do CPC e artigo 105 do RITJ/SP – Reconhecimento - Prorrogação de Competência – Artigo 65 do CPC – Não aplicação – Precedentes – STF e STJ (artigo 71 § 4o do RISTJ) - Regra de incidência vinculada à manutenção da validade de recurso julgado e não para suprimir regra de competência por prevenção – Controvérsia estabelecida e julgamento do recurso não iniciado - Inexistência de norma definidora da questão no RITJ/SP – Regra de competência e prevenção que diz respeito à causa e incidentes, e não à parte processual ou número de recursos julgados – Artigo 105 do RITJ/SP - Competência da 23a Câmara de Direito Privado para conhecer e decidir do recurso de Agravo de Instrumento no 2033583-78.2019.8.26.0000 – Reconhecimento.
Conflito de Competência Procedente.